Tribunal: TJMT
Processo: 0001380-96.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001380-96.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), EDILSON ROSENDO DA SILVA - CPF: 346.392.331-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 073.531.746-17 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), THALYTA GOMES DE SOUSA - CPF: 745.355.011-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DE OBRA PARTICULAR REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO E LICENÇA DA MUNICIPALIDADE – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO QUE SE LIMITA AOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA À ESPECIFICAR PROVAS – SILENTE – OBRA IRREGULAR – AUSÊNCIA DE LICENÇA E ALVARÁ – PARTE QUE SE MANTEM SILENTE E NÃO PROVIDENCIA A REGULARIDADE DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇAO EXPRESSA DE CADA ARTIGO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Cumpre ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas (art. 128, CPC). Limitando-se a sentença ao pedido formulado na inicial, não há que falar na sua reforma.
2.
Segundo entendimento consolidado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça, há preclusão do direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretende produzir, não se manifesta oportunamente
.
Para o aludido Pretório, a preclusão, neste caso, opera-se mesmo que haja pedido de produção de provas na petição inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
. [...] (TJ-MG - AC: 10000191106657001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data de Publicação: 08/07/2020)”. 3. Estado efetivamente comprovado que a obra estava sendo realizada de modo irregular e, tentada a solução administrativa da perlenga, quedando-se o proprietário silente, a demolição da construção é medida que se impõe, visando resguardar
o interesse coletivo na preservação da ordem urbanística, na garantia da função social da cidade e no bem-estar de todos aqueles que se avizinham.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido na obrigação de fazer consistente em proceder, no prazo de 60 (sessenta) dias, a demolição da edificação clandestina, mediante amparo do competente alvará de demolição a ser expedido pelo Município de Cuiabá (MT), devendo ser retirado todo o entulho resultante da obra e equipamentos utilizados, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Assevera o recorrente que, a sentença merece ser declarada nula, diferentemente da pretensão deduzida na inicial da demanda e dos contornos da lide, a sentença hostilizada acabou por ampliar o objeto da discussão travada nos autos, determinando a demolição/desfazimento da obra, em razão da ausência de autorização do Poder Público, o que,
concessa venia
, não lhe era dado fazer, nos termos dos artigos 2º, 141, 490 e 492 do CPC.

Aduz que, ‘os limites da lide foram fixados pela Apelada na petição inicial, ou seja, proibição de construir em razão da decisão de suspensão exarada nos autos da ACP..., ficando o Juiz, portanto, adstrito aos pedidos, juntamente com a causa de pedir, sendo-lhe vedado proferir decisão
ultra petita
, como aconteceu no caso em tela. Veja que a causa de pedir da Apelada não foi ausência de alvará, mas sim, a referida decisão que suspendeu novas edificações, o que não pode ser confundindo para fins de condenação da Apelante’.

Pontua que, a ocorrência de cerceamento de defesa, já que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, rejeitando o pedido de produção de provas e condenando o Apelante à demolição/desfazimento da obra, causando prejuízo imensurável, porquanto lhe foi tolhido o direito de comprovar a inexistência de danos ao meio ambiente e à coletividade, violando assim, disposto no art. 5º, caput, e inciso LV da CF/88.

No mérito, destaca que, a prefeitura apresenta a obra como iniciada em 2016, quando na verdade como visível em imagem de satélite capturada em setembro de 2011 já estava em fase adiantada de construção, sendo que na data de 2016 já se encontrava acabada a construção que é regular sim.

Afirma que, na sentença combatida não foi pronunciado sobre os pontos trazidos à lume pela Apelante, já que exterioriza outro tipo de convicção, qual seja, a ausência de autorização do Poder Público para construção, quando o cerne da questão, era o suposto descumprimento de ordem judicial emanada na Ação Civil Pública, que não proibiu novas construções, apenas determinou a suspensão de novas autorizações, enquanto pendente a regularização da obra.

Dispõe que, houve violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao determinar a demolição/desfazimento de uma residência de 163 metros quadrados construída sob um terno de 360 metros quadrados, que não possui nenhuma restrição ambiental, conforme atestou a própria Municipalidade.

Afirma, ainda, que nos autos há comprovação de que a obra pode ser regularizada e que demolir é medida extrema, que somente pode ser adotada nos casos em que a regularização seja impossível.

Prequestiona os artigos art. 2º do CPC: limites da lide; b) art. 9º do CPC: contraditório e princípio da não-surpresa; c) art. 10 do CPC: decidir sem dar a parte o direito de se manifestar; d) art. 11 do CPC: negativa de prestação jurisdicional; e) art. 17 do CPC: legitimidade para pleitear em Juízo; f) art. 141 do CPC: limites da lide; g) art. 320 do CPC: documentos que instruem a inicial; h) art. 371, do CPC: negativa de prestação jurisdicional; i) art. 490 do CPC: limites da lide; j) art. 492 do CPC: limites da lide; k) art. 1.022 do CPC: cabimento de embargos de declaração; l) art. 5º, caput e incisos LV da CF/88: contraditório e ampla defesa; m) art. 5º, XXI e XVII da CF/88: legitimidade ativa da Apelada; n) art. 5º, caput e incisos XXII e XXIII da CF/88: direito de propriedade e função social; o) art. 93, inciso IX, da CF/88: negativa de prestação jurisdicional; p) art. 18, da Lei 7.347/85: custas e honorários devidos pela Apelante.

Com base nestes fundamentos, pugna provimento do recurso de apelação, para que seja declarada a nulidade da sentença por extrapolar os limites da lide (julgamento ultra petita), vez que o pedido da ação civil pública proposta pela Apelada, em toda sua extensão, baseia-se no descumprimento da decisão interlocutória proferida nos autos da ACP n..., enquanto a sentença julgou procedente o pedido inicial por entender que a obra foi erigida sem alvará de construção; ou, (ii) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de provas; ou ainda, (iii) a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, vez que não abordou todas as teses levantadas e não abordou todos os documentos trazidos aos autos pelo Apelante. Alternativamente, por força do princípio da eventualidade, seja concedido prazo ao Apelante para regularização da obra, e, (i) diante da inexistência de má-fé da Apelante, seja afastada a condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal. (id. 62634493)

O parecer de lavra do Procurador de Justiça Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, é pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Municipalidade propôs Ação Civil Pública em desfavor do Apelante, visando, em sede de liminar, o embargo da obra e/ou paralisação da construção localizada na Rua Oites Silvestre, quadra 06, lote 22, bairro Jardim dos Ipês, em Cuiabá e, no mérito, a demolição da edificação, por ausência de licenças ambientais e urbanísticas.

No relatório fiscal, confeccionado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, as irregularidades constatadas foram:

- Ocupação de 100% (cem por cento) da área do lote, sem observar os índices urbanísticos para cada zona urbana e coeficiente de ocupação, conforme determina o art. 146 e art. 146, parágrafo único da LC 389/2015;

- Construção de pavimento em balanço tipo marquise, sobreposta no terreno do vizinho, com aproximadamente 0,60m de avanço tanto na lateral esquerda quanto na direita, infringindo o art. 20 da LC 102/2003;

- Obra sendo executada sem os projetos e Alvará de obras devidamente aprovados pela PMC, infringindo o art. 4º e 6º, da LC 102/2003;

- Construção já existente em balanço sobre o passeio público, infringindo o art. 20 da LC 102/2003 do Código de Obras do Município;

- Construção com cobertura de vão nos afastamentos laterais esquerdo, direito e fundos sem observar recuo mínimo, infringindo o disposto no art. 20 parágrafo 2º;

Na data de 13.08.2018, o juízo
a quo
determinou o embargo/paralisação da construção existente e fixou multa de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento.

Devidamente citado e intimado, a parte quedou-se inerte quanto à apresentação de defesa e produção de provas, tendo sido declara a sua revelia.

O Município peticionou informando que o requerido estava a descumprir o comando judicial liminar, posto que em diligencia realizada no dia 11.12.2018, as obras continuaram a ser realizadas, muito embora estivesse embargada judicialmente.

Pelos moradores da vizinhança foi feita uma declaração, assinada, para que ‘a justiça tome providências de acordo com a lei’, já que as práticas ali realizadas eram incomodas.

Pelo Juízo foi designada audiência para o dia 17.07.2019, 16h, comparecendo o apelante, devidamente citado e intimado da decisão liminar.

Por uma vizinha da obra embargada, foi confeccionado Boletim de Ocorrência de n. 2019.214834 narrando, em suma, que no dia após a audiência, o apelante deu prosseguimento em sua obra, descumprindo a decisão judicial.

Apresentada defesa pelo apelante, aportou aos autos Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA-MT na data de 19.12.2018, tendo como responsável o Engenheiro Civil Wagner Lopes de Souza; termo de ajustamento de conduta firmado entre o apelante e vizinhos.

Na data de 21.10.2019, o juízo monocrático determinou a intimação das partes para, no prazo de dez dias, especificarem as provas que pretendiam produzir e manifestação do MP.

Na sequência, novas denúncias de vizinhos foram apresentadas ao Ministério Público e trazidas à baila nestes autos, todas apresentando fatos ligados ao Apelante.

Na data de 26.11.2019, a Municipalidade apresentou manifestação, pugnando pela ratificação dos requerimentos outrora feitos e requereu a designação de audiência de instrução.

Conforme certidão de id. 62634470, o patrono da parte apelante foi intimado via DJE para especificar as provas que pretendia produzir, entretanto, não houve manifestação.

Instado a se manifestar, na data de 05.02.2020, o parecer do Ministério Público foi pela procedência da ação, sobrevindo a sentença objurgada.

Feita essa importante cronologia, passo às insurgências recursais.

No que concerne à alegada nulidade da sentença pela
‘
a sentença hostilizada acabou por ampliar o objeto da discussão travada nos autos, determinando a demolição/desfazimento da obra, em razão da ausência de autorização do Poder Público, o que, concessa venia, não lhe era dado fazer’
, razão não assiste ao Apelante.

Extrai-se da exordial que, a Municipalidade propôs a presente demanda tendo como causa de pedir
DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR
, o que denota, sem maiores elucubrações, que a sentença objurgada ateve-se ao objeto da discussão posta sob análise.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL  SENTENÇA LIMITADA AOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL  ART. 128, CPC 1. Insurge-se a apelante em face da sentença que julgou improcedente o pleito autoral, referente ao Plano Bresser. 2. Cumpre ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas (art. 128, CPC). 3. Ao formular seu pedido, a autora limitou-se ao índice de junho de 1987, requerendo a condenação da CEF ao pagamento da diferença entre o rendimento devido e o índice efetivamente aplicado (8,04%). 4.
A sentença limitou-se ao pedido formulado pela autora em sua peça inicial, motivo pelo qual não merece reforma
. 5. Apelação improvida. (TRF-2 - AC: 426453 RJ 2007.51.04.001705-2, Relator: Juíza Federal Convocada CARMEN SILVIA DE ARRUDA TORRES, Data de Julgamento: 20/07/2009, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::31/07/2009 - Página::101)”. (destaquei)

Assim, não há que se falar em sentença
ultra petita
, notadamente porque, é possível inferir que o
decisum
se limitou ao pedido formulado pelo requerente na petição inicial, razão pela qual rejeito a preliminar vergastada.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, consubstanciado na afirmação de que
‘
o juízo a quo julgou antecipadamente a lide, rejeitando o pedido de produção de provas e condenando o Apelante à demolição/desfazimento da obra, causando prejuízo imensurável, porquanto lhe foi tolhido o direito de comprovar a inexistência de danos ao meio ambiente e à coletividade’
, do mesmo modo, razão não lhe assiste.

In casu,
verifica-se da peça de defesa do Apelante que consignou que pretende ‘a produção de todos os meios de prova em direito admitidos’.

Como mencionado alhures, o juízo monocrático, na data de 21.10.2019, determinou a intimação das partes para, no prazo de dez dias, especificarem as provas que pretendem produzir e manifestação do MP. Entretanto, conforme certidão de id. 62634470, o patrono da parte apelante foi intimado via DJE, mas não se manifestou.

Nesta senda, mostra-se escorreito dizer que, a inércia da parte regularmente intimada para especificar as provas que pretende produzir, gera a presunção de desistência tácita dos pedidos anteriormente realizados, e afasta a ilação de cerceamento de defesa.

Vejamos o entendimento da jurisprudência pátria,
verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVA. INÉRCIA DO REQUERENTE DIANTE DA INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR. FALTA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O cerceamento de defesa ocorre quando a parte tem o legítimo interesse em produzir um ato ou uma prova e fica impedida pelo órgão judicial
. 2.
Segundo entendimento consolidado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça, há preclusão do direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretende produzir, não se manifesta oportunamente
.
Para o aludido Pretório, a preclusão, neste caso, opera-se mesmo que haja pedido de produção de provas na petição inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificaçã
o. 3. Assim, inobstante o requerimento de produção de prova pericial e testemunhal formulado na petição inicial, patenteado que o autor quedou-se inerte diante da intimação para especificar as provas que pretendia produzir, não há que se falar em nulidade do processo por cerceamento do direito de defesa. 4. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que rejeitou a pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10000191106657001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data de Publicação: 08/07/2020)”. (destaquei)

Por assim ser, sem maiores delongas, rejeito a preliminar vergastada.

Atendo-me ao
meritum causae
, verifica-se que a parte autora trouxe à baila inúmeros documentos que, sem sombra de dúvidas, demonstram que as obras praticadas pelo apelante ocorriam sem a prévia autorização da Municipalidade, já que, na data em que a fiscalização foi realizada, o fiscal requereu a apresentação da licença e alvará, a parte quedou-se silente, resultando nas autuações.

Quando a Apelada propôs a ação originária, fez pedido liminar para, em suma, embargar a obra e/ou paralisação da construção, consignando o entendimento de ser possível a regularização da mesma. No mérito, pugnou pela demolição da edificação.

Sensato pensar que, em se tratando de medida liminar, o qual incide no início do processo, que seria a demolição não seria de plano deferida, sendo ela a ultima
ratio
já que, uma vez demolida uma obra, esta não se reconstitui.

Dos fatos e comprovações oportunizados pelo Município apelado, vislumbra-se que sua obra não possuía a regular documentação para sua execução e, estando notificado para apresenta-la, este quedou-se inerte que, consequentemente, foi autuado pela equipe de fiscalização. É indene de dúvidas o que se expõe, notadamente pela observância do id. 62634469, p. 20 e seguintes.

Não se pode negar que, à Municipalidade cabe o dever de fiscalizar e fazer cumprir as normas previstas no Código de Posturas de ordenação do espaço urbano,
ex vi
do art. 30, da Constituição Federal.

Uma obra irregular, sem o alvará de construção emitido pelo Município, pode acarretar sérios riscos à vizinhança e transtornos aos transeuntes que se aproximam do local da construção, principalmente por não ter observado os padrões de construção que visam garantir a realização de uma obra segura.

Neste aspecto, inúmeras foram as reclamações praticadas pelos vizinhos, inclusive, o próprio Apelante pactuou termos de ajustamento de condutas para com eles, entretanto, pelo descumprimento, até Boletim de Ocorrência fora lavrado, o que denota a insatisfação de vizinhos e reincidente atuação da fiscalização da Municipalidade.

Ademais, mesmo após a determinação judicial de suspensão das obras, inúmeras também foram as informações de seu descumprimento, demonstrando o requerido destemor e indiferença para com o Poder Judiciário, quiçá, que preocupação lhe acompanhava perante os vizinhos e com as exigências providenciais afetas ao Município.

Como bem observado pelo d. julgar monocrático,
‘o requerido, além de empreender construção sem as devidas autorizações, menosprezou as sucessivas notificações/sanções aplicadas administrativamente, dando continuidade à construção da obra, mesmo embargada, ignorando completamente a determinação da equipe técnica do Município de Cuiabá [...]”
.

Conforme a lição de FILADELPHO AZEVEDO
“[...] o direito de construir está sujeito as restrições de caráter regulamentar, destinadas a impedir o uso da propriedade de forma nociva a saúde, contrária a segurança ou qualquer outro motivo de interesse público dessa natureza, com liberdade ampla, dentro da órbita reclamada pelo bem estar coletivo e do respeito a substância do próprio direito de propriedade ... ”
(O Direito de Construir e os Regulamentos Administrativos, in RDPG, p. 229, apud Direito de Construir, Malheiros, HELY LOPES MEIRELLES, p. 79, 6ª ed.).

Por conseguinte, toda e qualquer construção, para se poder fazer dentro do perímetro urbano, deverá estar de acordo com as posturas municipais, e por isso guardar a devida licença.

Não se encontrando dentro deste regramento poderá, e caberá, ao Município - por sua competência regulamentar e de polícia edilícia - impor embargo à obra e até a demolição.

Por isto é que HELY LOPES MEIRELLES ensina que
“[...] a obra realizada sem licença, é uma atividade ilícita, por contrária à norma edilícia que condiciona a edificação à licença prévia da Prefeitura. Quem a executa sem projeto regularmente aprovado, ou dele se afasta na execução dos trabalhos, sujeita-se à sanção administrativa correspondente. [...] ”
(ob. cit., p. 244 ).

A
construção
, como visto, se fez sem a devida licença. Ou seja, foi realizada em desrespeito às normas municipais.

Nesta senda, oportuno destacar o entendimento jurisprudencial correlato,
verbis
:

“
ADMINISTRATIVO - DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR - ROCINHA - PLEITO INDENIZATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I - Construção de imóvel em área de encosta na Comunidade da Rocinha. Demolição de construção irregular. Pleito de indenização a título de danos materiais e morais. Legalidade e validade do ato administrativo. Improcedência do pedido. Sentença confirmada. II - Lição da doutrina clássica, que se retira de HELY LOPES MEIRELLES: "... a obra realizada sem licença, é uma atividade ilícita, por contrária à norma edilícia que condiciona a edificação à licença prévia da Prefeitura. Quem a executa sem projeto regularmente aprovado, ou dele se afasta na execução dos trabalhos, sujeita-se à sanção administrativa correspondente. ...". III - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APL: 02143808520138190001, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021)”.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO PODER DE POLÍCIA. 1. O indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa. 2. A Administração tem o poder-dever de fiscalizar e impedir edificações em área pública desprovidas de autorização. 3. Improcedência da demanda, honorários fixados em percentual do valor da causa ( CPC 85, § 2º). (TJ-DF 07125783520178070018 DF 0712578-35.2017.8.07.0018, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 04/09/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

Oportuno, outrossim, transcrever parte da sentença em que demonstra a desídia do Apelante em observar que sua obra estivesse pautada na regularidade e nos ditames das regras municipais, senão vejamos:

“
Com efeito, em vistoria realizada em 18.10.2016 por agentes de fiscalização do Município de Cuiabá (MT), a obra inspecionada foi embargada e o requerido foi notificado para retirar material de construção da calçada e multado por não possuir alvará e projeto aprovado pelo Município, conforme Notificação n. 116374 e Auto de Infração com Embargo n. 008070, acostados às fls. 35/36. Contudo, em nova vistoria realizada em 31.10.2016, foi constatada a continuidade no andamento da obra, o que ensejou a aplicação de multa diária ao proprietário do imóvel (art. 728, da LC 004/92), sendo lavrado novo Auto de Infração n. 010355 (fl. 40). Em continuidade ao monitoramento da obra, em diligência realizada em 13.03.2018, foi constatada a continuidade da construção, descumprindo o requerido os embargos, sendo elaborado Relatório Fiscal e Fotográfico pela Gerente Operacional de Fiscalização. Não obstante, em 16.03.2018, foi realizada nova diligência fiscal que resultou na apreensão de veículo utilizado para colocar andaime na obra (fls. 18/22), bem assim informada a Procuradoria Geral do Município para adotar as medidas administrativas pertinentes, objetivando a regularização e/ou demolição da edificação construída sem observância da legislação ambiental e urbanística (fl. 19). Todavia, foi ressaltado pelo requerente em sua inicial a impossibilidade de regularização da construção (fl. 06 e 09), isso porque,
conforme Relatório Fiscal e Fotográfico emitido pela Gerente Operacional de Fiscalização (fl. 43), constatou-se que houve a “ocupação de 100% (cem por cento) da área do lote, sem observar os índices urbanísticos para cada zona urbana e coeficiente de ocupação, conforme determina o art. 146, parágrafo único, da LC 389/2015; construção de pavimento em balanço tipo marquise, sobreposta no terreno do vizinho, com aproximadamente 0,60m de avanço tanto na lateral esquerda quanto na direita, infringindo o art. 20, da LC 102/2003; obra sendo executada sem os projetos de alvará de obras devidamente aprovados pela PMC, infringindo os arts. 4º e 6º, da LC 102/2003; construção já existente em balanço sobre o passeio público, infringindo o art. 20, da LC 102/2003; construção com abertura de vão nos afastamentos laterais esquerdo, direito e fundos sem observar o recuo mínimo, infringindo o art. 20, §2º
. (...) sic” a ponto de o requerente requerer a demolição da construção como medida imprescindível à restauração da ordem urbanística, com fundamento nos artigos 721, VIII, e 736, ambos da LC 004/92”.

Como bem se vê, outra solução não se apresenta senão a demolição do imóvel, já que, como afirmado acima, inúmeras são as irregularidades e, tendo a oportunidade de desconstituir os fatos trazidos à lume pelo autor, apenas apresentou quem seria o responsável técnico de sua obra sem, contudo, desconstituir os fatos alegados pela Municipalidade, ônus que lhe recai, a teor do art. 373, do CPC.

Como bem asseverou o membro do Ministério Público, verbis:

“
A obra fiscalizada não apresenta afastamentos mínimos e recuos necessários em relação aos lotes vizinhos, áreas de permeabilidade, avança sob o passeio público e excede o potencial construtivo, além de não prever vagas de garagem, o que impossibilita a regularização da construção tendo por base a legislação municipal vigente, que, expressamente, veda tais modificações. Diante da impossibilidade de regularização, e da edificação irregular, a demolição é medida razoável que se impõe. Deve-se ter em mente que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é garantido constitucionalmente, como previsto no art. 225, assegurando a todos uma vida sadia, e impondo o dever de defendê-lo e preservá-lo, sob pena da aplicação de sanções penais e administrativas, sem prejuízo da obrigação de reparar os danos produzidos.

[...]

Em vista disso, e diante da magnitude do direito protegido, é que se fundamenta a preocupação e o rigor com os Procuradoria Geral de J ustiça Rua 4, Quadra 11, Nº 237 Centro Politico e Administrativo • Cuiabá/MT CEP: 78049-921 Telefone: (65) 3611-0600 www.mpmt.mp.br Ministério Público do Estado de Mato Grosso Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística quais devem ser tratadas as questões concernentes ao meio ambiente, e a edição de normas com o fito de coibir as atividades ambientalmente danosas Portanto, resta configurada a ocorrência de ilícito urbanístico, e, por consequência, obrigação do apelante em demolir as estruturas clandestinas. Com estes fundamentos, o parecer ministerial é pelo desprovimento do recurso de apelação e, por via de consequência, pela manutenção da sentença vergastada. É o parecer”.

Nesse contexto, diante de
construção

irregular
realizada pelo Apelante, toda sua desídia em resolver a questão posta pela Municipalidade, vejo como sendo dever da Administração Pública realizar a fiscalização e a
demolição
da obra como forma de resguardar o interesse coletivo na preservação da ordem urbanística, na garantia da função social da cidade e no bem-estar de todos aqueles que se avizinham.

No que tange ao prequestionamento,
ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022